Tribunal: STF
Processo: ADI 791
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-14
Data de publicação: 1996-08-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, §
3º, DA CONSTITUIÇÃO DE RONDÔNIA, PELO QUAL FORAM ASSEGURADAS AOS
DELEGADOS DE POLÍCIA AS GARANTIAS, VEDAÇÕES E VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
             Norma que se choca com a orientação assentada pelo STF, na
ADI nº 171-MG, acerca do correto sentido do art. 241, em combinação
com o art. 135, da Constituição Federal.
                Incompatibilidade que, todavia, reside tão-somente na
parte do texto impugnado que se inicia pela expressão "...sendo que"
e vai até o final do dispositivo.
                Ação direta julgada parcialmente procedente.